Tribunal: TJES
Processo: 5011234-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011234-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO LIMA FERREIRA NAEGELE e outros
AGRAVADO: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011234-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

JOÃO LIMA FERREIRA NAÉGELE e MARIA LÚCIA BULHÕES NAÉGELE

AGRAVADA: BRAMINEX – BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO LIMA FERREIRA NAÉGELE
e MARIA LÚCIA BULHÕES NAÉGELE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos do
cumprimento de sentença n. 1085837-09.1998.8.08.0024
, movido por
BRAMINEX – BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A
.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos agravantes, indicando que o imóvel de alto valor penhorado, ainda que seja bem de família, não está protegido pela impenhorabilidade, pois o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “
é possível a penhora do bem de família colocado como garantia de pagamento, eis que os devedores renunciaram à impenhorabilidade do bem no momento em que assinaram a petição do acordo
”. Na mesma r. decisão, o d. Juízo de origem ordenou a realização de perícia de avaliação do imóvel, bem como a averbação da penhora na matrícula do bem.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, alegando em suas
razões
que o entendimento jurisprudencial citado pelo d. Juízo de origem não se aplica ao caso, de modo que o bem imóvel penhorado, apesar de ser de alto valor, é bem de família e, portanto, impenhorável. Assim, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da r. decisão, com o consequente acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Proferi
decisão
indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id. 3809222).

A agravada ofertou
contrarrazões
, alegando a ocorrência de coisa julgada e pedindo pelo desprovimento do recurso, com a condenação dos agravantes por litigância de má-fé (id. 3921875).

Pois bem. Antes de apreciar o recurso, passo a realizar um
breve resumo
da demanda de origem.

As partes deste recurso, juntamente com a Blokos Engenharia LTDA., firmaram o contrato de promessa de compra e venda de mercadoria constante às fls. 17/20 dos autos de origem. Por meio desse contrato, os agravantes se comprometeram a pagar o preço nos termos da cláusula terceira. Ainda, fizeram constar a seguinte disposição:

“CLÁUSULA QUARTA

[...]

Os terceiros interessados [ora agravantes] cedem e transferem à promitente vendedora [ora agravada] todos os direitos e obrigações sobre a unidade imobiliária constituída no apto de
cobertura n. 03, edificada no Ed. Promenade, localizada na Av. Moacyr Avidos, 138 – Praia do Canto – Vitória – ES
, adquirida da promitente compradora [Blokos Engenharia LTDA.], nos termos da promessa de compra e venda ora aditada.

PARÁGRAFO ÚNICO

a) Os terceiros interessados declaram, para todos os fins de direito, que o único débito que existe relativo ao imóvel de que trata este aditivo é para com a promitente compradora, e no montante constante na cláusula terceira;

b) A promitente vendedora e os terceiros interessados ajustam que ficará
desfeita a presente cessão de direitos e obrigações sobre o imóvel em tela se estes cumprirem integralmente os pagamentos
previstos no parágrafo único, alíneas a, b e c da cláusula terceira do presente contrato.

c) Na hipótese de inadimplência por parte dos terceiros interessados e adimplência da promitente vendedora, ajustam que o imóvel a que se refere esta cláusula aditiva será colocado à venda, através da promitente compradora, caso em que o produto da venda será primeiro para pagamento à promitente vendedora do total do objeto da cláusula terceira, e o restante será entregue aos terceiros interessados” (fls. 18/19)

Apreciando detidamente os autos, vejo que o título judicial exequendo diz respeito ao preço não pago pelos agravantes e pela Blokos Engenharia LTDA. À vista disso, foi determinada a penhora justamente do imóvel a que se refere a cláusula contratual mencionada mais acima, o que deu azo à impugnação ofertada pelos agravantes.

O d. Juízo de origem rejeitou a impugnação, valendo-se do seguinte entendimento excepcional do c. Superior Tribunal de Justiça: “
verificado que as partes, mediante acordo homologado judicialmente, pactuaram o oferecimento do imóvel residencial dos executados em penhora, não se pode permitir, em razão da boa-fé que deve reger as relações jurídicas, a desconstituição da penhora, sob pena de desprestígio do próprio Poder Judiciário
” (STJ, REsp 1.461.301/MT, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 05/03/2015, DJe 23/03/2015).

Ocorre que, no caso, não houve acordo judicial homologado, o que evidencia a distinção entre a relação jurídica posta a julgamento e aquela apreciada pelo c. STJ.

Vejo, contudo, que a penhora que recai sobre o bem imóvel não encontra amparo tão somente na renúncia procedida pelos agravantes quanto da entabulação do contrato. Mais do que isso, encontra respaldo no próprio título judicial exequendo, cuja autoridade de coisa julgada deve ser respeitada. Explico.

Já na propositura da demanda, na longínqua data de
01/09/
1997
, a agravada pugnou pela condenação dos agravantes a pagar-lhe a quantia devida ou à transferir-lhe a propriedade do imóvel em questão (fl. 08-v). Em r. sentença, o d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória julgou procedente o pedido, condenando os agravantes ao pagamento da quantia pedida ou a promoverem a venda da unidade habitacional na forma contratada (fls. 116/117). Esse comando transitou em julgado em
19/04/2005
(fl. 179).

Tão somente em
17/08/2017
(fls. 428), ou seja, após aproximadamente 20 (vinte) anos do ajuizamento da demanda e mais de 12 (doze) anos da formação da coisa julgada, os agravantes apresentaram, pela primeira vez, a tese de que o imóvel é bem de família e, por isso, não se prestaria a garantir a dívida descrita no contrato.

Revisitar a questão nesse avançado estágio da relação processual, afastando a prática de ato executivo sobre o bem imóvel que consta expressamente no título judicial exequendo, seria violar frontalmente a coisa julgada (CPC, arts. 502
1
e 503,
caput
2
)
e, sobretudo, a sua eficácia preclusiva, segundo a qual “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
” (CPC, art. 508).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão agravada.

No que toca o pedido de condenação por litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos (CPC, art. 80, inc. II), noto que ele não foi direcionado às razões recursais propriamente ditas, mas sim a uma afirmação feita originalmente na fl. 433 dos autos de origem, a qual pode, em tese, ser confrontada com um contrato de locação extraído do processo n. 0016005-90.2004.8.08.0024, que ainda não foi submetido à apreciação do d. Juízo
a quo
.

Assim,
deixo de apreciar a alegação
de
litigância de má-fé
em respeito aos limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento e para que não haja supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Caberá ao d. Juízo singular proceder tal análise pela primeira vez e caso provocado nesse sentido.

É como voto.

1
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

2
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em sede de cumprimento de sentença, alegam os executados que certo imóvel não pode ser penhorado por ser bem de família;

2.
O comando sentencial, transitado em julgado em 2005, condena os executados ao pagamento de quantia ou à promoção da venda da unidade habitacional na forma contratada;

3.
Tão somente em 2017, ou seja, após aproximadamente 20 (vinte) anos do ajuizamento da demanda e mais de 12 (doze) anos da formação da coisa julgada, os executados apresentaram, pela primeira vez, a tese de que o imóvel é bem de família e, por isso, não se prestaria a garantir a dívida descrita no contrato;

4.
Revisitar a questão nesse avançado estágio da relação processual, afastando a prática de ato executivo sobre o bem imóvel que consta expressamente no título judicial exequendo, seria violar frontalmente a coisa julgada (CPC, arts. 502 e 503,
caput
) e, sobretudo, a sua eficácia preclusiva, segundo a qual “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
” (CPC, art. 508);

5.
O pedido de condenação por litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos (CPC, art. 80, inc. II) não foi direcionado às razões recursais propriamente ditas, mas sim a uma afirmação feita originalmente nos autos de origem, a qual pode, em tese, ser confrontada com um contrato de locação extraído de outro processo, que ainda não foi submetido à apreciação do d. Juízo
a quo
. Assim, não foi apreciado o pedido em respeito aos limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento e para que não haja supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Caberá ao d. Juízo singular proceder tal análise pela primeira vez e caso provocado nesse sentido;

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.